Tribunal: TJMT
Processo: 1014589-54.2024.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014589-54.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALCIONE FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.272.851-80 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte ré apresenta contrato firmado com biometria facial, associando imagem da autora com documento oficial, permitindo verificar a correspondência entre a identificação fotográfica e os dados contratuais.

2. O conjunto probatório trazido aos autos, que inclui contrato, faturas, registros de transações autorizadas, rastreamento de operações e documentos pessoais da autora, confirma a existência da relação jurídica e do débito.

3. Diante do cumprimento do ônus da prova pela parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, afasta-se a alegação de inexistência da dívida e de falha na prestação do serviço.

4. A negativação decorre do exercício regular de direito, diante da comprovação da origem do débito.

5. Considerando o desprovimento do agravo interno e a sua natureza manifestamente infundada, impõe-se a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, à razão de 1% sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto por

Alcione Ferreira da Silva

em face da decisão monocrática que julgou desprovido o recurso inominado interposto pela referida parte, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

A parte reclamada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025